Tribunal: STF
Processo: HC 267830
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Davi Mathias Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 975.547/SE (evento 8).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, porquanto realizada sem o consentimento dos moradores e desprovida de autorização judicial. Argumenta que “a palavra dos policiais, isoladamente, não pode servir como meio de prova apto a comprovar que o ingresso na residência do paciente foi obtido mediante consentimento”. Alega que “não havia movimentação típica de tráfico e clara situação de comércio espúrio de drogas, visto que se trata de uma residência familiar, onde ali moram o Paciente e sua família”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar com a consequente absolvição do paciente. 

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 8): 

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÉVIA APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DO CORRÉU. FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. TENTATIVA DE DESFAZER DOS ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 
2. Na hipótese, o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, visto que devidamente motivado pela prévia apreensão de entorpecente na posse do corréu e da informação de que teria recebido a droga do paciente, indicando o seu endereço. Ao chegarem no local, teriam visualizado o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, teria empreendido fuga para dentro da residência, momento em que iniciaram as buscas no entorno do imóvel e avistaram o réu tentando se desfazer de certos objetos, jogando-os no mangue. Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente justificada a incursão que resultou na apreensão, no local, de 17,3kg de maconha. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Na espécie, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Aracaju afastou a alegada nulidade ao consignar que “o contexto fático anterior à invasão forneceu elementos que permitiram aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel”. Na sequência, o Tribunal local atestou a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio à seguinte fundamentação (evento 2):

“(...)
Infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão, em 18/03/2023, por volta das 15h00min, na Rua Avenida Tancredo Neves, nesta capital, que o Denunciado, DIEGO DIAS DOS ANJOS, foi preso em flagrante, por transportar, para fins de tráfico, 5Kg (cinco quilos) de substâncias semelhante à maconha, bem como DAVI MATHIAS PEREIRA que armazenava em sua casa para fins de tráfico 17,3 kg (dezessete quilos e trezentos gramas) do mesmo entorpecente, como se infere da denúncia abaixo transcrita:
(...)
Observa-se que os policiais militares se dirigiram à residência do Apelante (nº1) com base nas informações prestadas pelo corréu Diego, preso em flagrante, o qual informou detalhes da mercancia. 
E, ao chegarem no local, os agentes avistaram o réu Davi em frente ao imóvel, o qual adentrou no seu lar ao perceber a presença dos mesmos. E consta na peça acusatória, confirmado no depoimento dos policias, que um dos agentes, “(...) foi pelo terreno baldio vizinho ao imóvel, momento em que avistou o increpado Davi tentando se desfazer de determinado objeto, jogando-o no mangue, que fica no fundo da residência. Identificado tratar de drogas, contiveram o acusado e realizaram as buscas domiciliares (...)”. 
O relatório de ocorrência policial (p. 6/7), auto de exibição e apreensão de p. 23/24 confirmam os produtos apreendidos, assim como o auto de constatação preliminar (p.21/22) e laudo pericial (p. 354/356).
Observa-se nas provas colhidas nos autos, que diante do flagrante do corréu portando 5 (cinco) Kg de maconha numa bag do Ifood, este indicou o local em que lhe foi entregue a droga, acarretando no deslocamento daquela guarnição ao local e, ao identificar o imóvel e o suspeito ter agido em atitude suspeita adentrando rapidamente em sua casa, iniciaram as buscas no entorno da residência e, avistando uma situação de flagrante, adentraram no local e realizaram a abordagem, com a consequente prisão. 
Evidenciam-se, assim, as fundadas razões para o ingresso domiciliar.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a decisão proferida pelas instâncias ordinárias e reconheceu a licitude da atuação policial. Transcrevo os fundamentos (evento 8):

“(...)
Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão que resultou na apreensão, no local, de 17,3kg de maconha. 
Na hipótese, o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, visto que devidamente motivado pela prévia apreensão de entorpecente na posse do corréu e da informação de que teria recebido a droga do paciente, indicando o seu endereço. Ao chegarem no local, teriam visualizado o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, teria empreendido fuga para dentro da residência, momento em que iniciaram as buscas no entorno do imóvel e avistaram o réu tentando se desfazer de certos objetos, jogando-os no mangue. 
Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há se falar em nulidade da busca domiciliar.
Nesse aspecto, "A fuga do agravante de dentro de sua residência ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca domiciliar, mesmo sem autorização judicial, diante da fundada suspeita de posse de corpo de delito" (AgRg no HC n. 919.943/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025). 
(...)”

Destacou, ainda, que “para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, que se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória”.

Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, em especial quanto à existência de fundadas razões para a busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que ““ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Portanto, presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. Isso porque as instâncias ordinárias examinaram de forma minuciosa a dinâmica dos fatos e apresentaram fundamentação idônea, não cabendo a esta Suprema Corte proceder à sua reanálise.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente